Tribunal: TJMT
Processo: 1011844-15.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011844-15.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CARLOS MAGNO DOS REIS MOREIRA - CPF: 626.820.401-87 (ADVOGADO), R A DE FARIA E CIA LTDA - ME - CNPJ: 21.986.008/0001-49 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), OLAVO DA COSTA FARIA - CPF: 003.746.281-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE REJEITOU IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - COBRANÇA DE FATOR ACUMULADO DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA (FACP) – AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL - ABUSIVIDADE - DECISÃO REFORMADA – AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

Verifica-se no demonstrativo do débito do agravado/exequente, a incidência da comissão de permanência com utilização de taxa denominada Fator Acumulado de Comissão de Permanência (FACP), a qual não especifica, de maneira clara e objetiva, qual a taxa de juros utilizada a título de comissão de permanência.

A incidência do Fator Acumulado de Comissão de Permanência – FACP representa uma cobrança indevida de taxas acumuladas e variáveis para remunerar o capital emprestado e sem qualquer previsão contratual.

Assim, tendo o agravado se utilizado de tarifa/índice não previsto no contrato, não há se falar em coisa julgada ou preclusão, impondo-se efetivar a adequação da cobrança, pois na hipótese de inadimplência cabe ao banco apenas cobrar o valor do débito com a comissão de permanência à taxa de mercado do dia do pagamento (cláusula “DÉCIMA TERCEIRA”), limitada à taxa contratual.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por R A DE FARIA E CIA LTDA - ME contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, no Cumprimento de Sentença no. 1013706-97.2018.8.11.0041, movido em seu desfavor por BANCO DO BRASIL S/A, que não acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença executado.

Em suas razões, alega o agravante que abriu debate quanto aos encargos moratórios quando da apresentação dos embargos monitórios, porquanto o contrato deveria prever o chamado Fator Acumulado de Comissão de Permanência (FACP), mas não o traz e não pode fazê-lo por simples cálculo discriminatório.

Assevera que ao aplicar o FACP no cumprimento de sentença, o Banco agravado desobedece tanto ao contrato quanto ao comando da sentença, tornando inexequível o título.

Justifica que a parte devedora pode (e deve) resistir a investida, como fez a Agravante e ora sustenta, com base inciso III do art. 525 CPC.

Defende que não se aplica à discussão ora travada os termos do art. 507 do CPC, que trata da preclusão.

Defende que é admitida a cobrança de comissão de permanência somente no período de inadimplência, desde que pactuada e não cumulada com juros remuneratórios, moratórios, correção monetária ou multa contratual, sendo o limite máximo a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato.

Afirma que o contrato não estabelece qual a taxa de mercado do dia do pagamento, de modo que, não havendo qualquer previsão contratual, a incidência do Fator Acumulado de Comissão de Permanência (FACP) é absolutamente ilegal e o valor pretendido como devido foi elaborado de forma errada, até mesmo eivado de má–fé.

Assim, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, seja dado provimento ao agravo para reformar parcialmente a decisão recorrida de modo que seja determinado ao banco Agravado que apresente para cumprimento da sentença o cálculo da evolução da dívida em conformidade aos termos do contrato, sem indicação de fórmula de cálculo contendo índices não previstos no contrato, sob pena de nulidade do valor apresentado.

O pedido de liminar recursal foi deferido
(
ID 100028454).

Contraminuta da parte agravada (ID 103990995).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação Monitória ajuizada por BANCO DO BRASIL S/A em face de R A DE FARIA E CIA LTDA – ME e OLAVO DA COSTA FARIA, visando o recebimento da importância de R$ 554.045,38 (quinhentos e cinquenta e quatro mil quarenta e cinco reais e trinta e oito centavos), originário do Contrato de Abertura de Crédito fixo no 40/02461-X, vencível em 01/07/25, para a concessão de um crédito fixo até o limite de R$ 629.460,00 (seiscentos e vinte e nove mil e quatrocentos e sessenta reais).

Aduziu que os requeridos não honraram em saldar os valores que lhe foram creditados da referida Cédula e rogou pela procedência da ação, para ser convertido o mandado inicial em execução.

A parte requerida R A DE FARIA E CIA LTDA apresentou Embargos Monitórios arguindo, entre outros, que o valor cobrado nos autos vai contra a ordem jurídica, por conter a cobrança de capitalização de juros remuneratórios, e que, tal situação confirma excesso de execução. Requer seja reconhecido o excesso de execução. Sustentou sobre a incorreta aplicação da correção monetária e dos juros de mora. Pugnou por realização de perícia contábil.

A parte requerida OLAVO DA COSTA FARIA apresentou Embargos Monitórios alegando, em suma, a nulidade do contrato acessório de fiança por ausência de outorga uxória de seu cônjuge.

Ao sentenciar o feito, o Magistrado de piso acolheu, em parte, apenas os Embargos ofertados pela requerida R A DE FARIA E CIA LTDA, para que seja excluída do débito, tão somente, a cobrança de capitalização de juros, de modo que, após a liquidação da sentença, o valor apurado deve ser constituído de pleno direito em título judicial, convertendo o mandado inicial em Mandado de Execução, com fundamento no que dispõe o artigo 1102c § 3o do CPC, que prosseguirá na forma prevista no Livro II, Título II, Capítulos II e IV do mesmo Diploma Legal.

Considerando que o autor decaiu da parte mínima, condenou os requeridos nas custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixou em dez por cento do débito, atualizado a partir do ajuizamento da ação.

A parte requerida interpôs recurso de apelação, o qual não foi conhecido, em decisão monocrática, por ausência de preparo.

Interposto recurso de Agravo Interno, o mesmo foi desprovido à unanimidade.

A decisão transitou em julgado em 05/03/2021.

Instada, a parte autora requereu o cumprimento de sentença, juntando demonstrativo de débito atualizado até 11/05/2021, indicando o valor de R$ 671.177,25 (seiscentos e setenta e um mil, cento e setenta e sete reais e vinte e cinco centavos).

Intimada para pagamento voluntário, a parte executada apresentou Impugnação ao Cumprimento de Sentença, arguindo a abusividade na cobrança da comissão de permanência adotando o “critério de correção” com base na variação do Fator Acumulado de Comissão de Permanência (FACP), visto que não previsto no contrato.

Contudo, o Juízo a quo rejeitou as Impugnações, por entender que a irresignação acerca da aplicação do Fator Acumulado de Comissão de Permanência (FACP), em que pese não constar do contrato, não foi objeto de protesto no momento oportuno, já abarcada pela preclusão e coisa julgada.

Irresignado, o executado R A DE FARIA E CIA LTDA interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Da leitura dos autos, verifica-se que o recurso comporta provimento.

Depreende-se da cláusula “DECIMA TERCEIRA - INADIMPLEMENTO”, que, em caso de descumprimento de qualquer obrigação legal ou convencional, ou no caso de vencimento antecipado da operação, a partir do inadimplemento e sobre o valor inadimplido, será exigida comissão de permanência à taxa de mercado do dia do pagamento, nos termos da Resolução 1.129, de 15.05.86, do Conselho Monetário Nacional, em substituição aos encargos de normalidade pactuados (ID 13292081-pág. 5/6).

Ou seja, constou do contrato expressamente a possibilidade de cobrança da comissão de permanência.

Portanto, era esse encargo que o credor deveria fazer incidir na cobrança do débito devido.

Contudo, verifica-se no demonstrativo de ID 54447395 a incidência da comissão de permanência com utilização de taxa denominada FACP (Fator Acumulado de Comissão de Permanência), a qual não especifica, de maneira clara e objetiva, qual a taxa de juros utilizada a título de comissão de permanência.

A incidência do Fator Acumulado de Comissão de Permanência – FACP representa uma cobrança indevida de taxas acumuladas e variáveis para remunerar o capital emprestado e sem qualquer previsão contratual.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO. Contrato bancário. Contrato de abertura de crédito rotativo – CDC automático. Disponibilidade imediata da totalidade do crédito. Desnecessidade de instrução da petição inicial com extratos da conta corrente. Inépcia da petição inicial rejeitada. Demonstrativo de débito que indica a cobrança de juros remuneratórios contratados no período de normalidade contratual e de comissão de permanência com base na variação do FACP. Ausência de previsão contratual para a observância da variação do FACP. Comissão de permanência que deve observar a taxa média de mercado, conforme previsão contratual, limitada à taxa contratada (Súmula 294, STJ) . Necessidade de recálculo do saldo devedor. Alongamento da dívida. Aplicabilidade exclusiva ao crédito rural. Inaplicabilidade ao crédito de natureza diversa. Recurso parcialmente provido.” (TJ-SP, Apelação Cível 1005372-70.2018.8.26.0263, Relator: Ademir Modesto de Souza, 16a Câmara de Direito Privado, Data do Julgamento: 16/08/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO - CONTESTAÇÃO COM PEDIDO REVISIONAL – NULIDADE DA COBRANÇA DO FACP (FATOR ACUMULADO DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA) – RECONHECIDA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO CONTRATO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. É admitida a incidência de comissão de permanência, desde que não cumulada com juros remuneratórios, juros moratórios, correção monetária e/ou multa contratual. Entretanto, no caso dos autos, verifica-se que o autor fez incidir a cobrança do FACP - Fator Acumulado de Comissão de Permanência, que não tem previsão no contrato celebrado pelas partes, razão pela qual merece reforma a sentença objurgada, para afastar a sua incidência.” (TJ-MS. Apelação Cível n. 0823405-34.2014.8.12.0001, Campo Grande, 1a Câmara Cível, Relator: Des. Geraldo de Almeida Santiago, Julgado em: 08/06/2021)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO - COBRANÇA DE FACP FATOR ACUMULADO DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL - ABUSIVIDADE. - Admissível a cobrança de comissão de permanência na hipótese de inadimplência, desde que expressamente contratada, vedada a sua cumulação com juros remuneratórios, juros moratórios, multa moratória e correção monetária, cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato.” (TJ-MG, AC: 10363170024386001 MG, Relator: Valdez Leite Machado, Data de Julgamento: 30/10/0019)

Assim, tendo o agravado se utilizado de tarifa/índice não previsto no contrato, não há se falar em coisa julgada ou preclusão, impondo-se efetivar a adequação da cobrança, pois na hipótese de inadimplência cabe ao banco apenas cobrar o valor do débito com a taxa de mercado do dia do pagamento (cláusula “DÉCIMA TERCEIRA”), limitada à taxa contratual.

Deste modo, a assertiva da parte agravante coaduna com o conteúdo fático-probatório, aliado ao risco de prejuízo econômico-financeiro em ter que arcar com prejuízos não estabelecidos na decisão judicial.

Pelo exposto,
CONHEÇO

do recurso e
DOU-
LHE PROVIMENTO
,
para determinar ao banco Agravado que apresente, para cumprimento da sentença, o cálculo da evolução da dívida em conformidade aos termos do contrato, sem indicação de fórmula de cálculo contendo índices não previstos no contrato, sob pena de nulidade do valor apresentado.

É co
mo voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022